Tribunal: TJMT
Processo: 0007455-30.2011.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
0007455-30.2011.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HELIX SEMENTES LTDA - CNPJ: 05.445.808/0001-04 (APELANTE), IEDA MARIA PANDO ALVES - CPF: 123.288.568-10 (ADVOGADO), EMILENE APARECIDA MARTINS E SOUZA - CPF: 303.872.378-95 (ADVOGADO), GUILHERME HENRIQUE SCHRANK - CPF: 414.130.998-23 (ADVOGADO), RODRIGO MARCHIORO - CPF: 015.095.911-76 (APELADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), SEMENTES BIOMATRIX (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – MESMA DÍVIDA EM PROCESSOS DISTINTOS – INVIABILIDADE – AFRONTA AO ARTIGO 805 DO CPC, EQUIVALENTE AO ARTIGO 620 DO CPC/73 (PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE) – PRECEDENTES DO STJ – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Não se admite a execução da mesma dívida em processos distintos, sob pena de afronta ao artigo 805 do CPC, correspondente ao artigo 620 do CPC/1973.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DE UMA MESMA DÍVIDA EM PROCESSOS DISTINTOS – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DO EXEQUENTE (...). 1. “Em observância ao art. 620, CPC e ao princípio que veda a utilização simultânea de duas vias processuais que visem a tutelas idênticas ou equivalentes em seus efeitos (electa una via non datur regressus ad alteram), não pode o credor, de forma concomitante, ajuizar duas execuções distintas (...) buscando haver um mesmo crédito. (STJ - QUARTA TURMA - REsp 160.235/PR, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, julgado em 02/09/1999, DJ 11/10/1999). (...)”.(N.U 0000790-32.2010.8.11.0040, Relator: Des. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/07/2018, Publicado no DJE 31/07/2018)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
HELIX SEMENTES LTDA
, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que,
ACOLHEU
a alegação do devedor/apelado,
RODRIGO MARCHIORO
, para reconhecer a falta de interesse processual do banco-exequente e, via de consequência, julgou extinta a presente execução, sem resolução do mérito.

Em síntese, o Apelante alega equívoco da sentença, eis que “(...) a execução objeto deste recurso de apelação é do título de Cédula de Produto Rural, que foi entregue para a empresa Demeis e Demeis Ltda., que por sua vez endossou à Apelante, no valor de R$ 300.000,00, referente à quantidade de “1.200.000 kg de milho em grãos, a granel, da safra 2011, com as seguintes especificações: máximo de 14% de umidade, 3% de impurezas na peneira 5mm”. E que “(...) Foi dado em garantia de penhor para a Apelante os produtos retro qualificados, conforme depreende da cláusula denominada como “garantia”, constando na Cédula de Produto Rural Financeira 001/2011”. (ID. Num. 21717469 – pág. 3)

Defende que a Cédula de Produto Rural é um título de natureza diferente da duplicata, que embasa a ação face a empresa Demeis e Demeis Ltda., (...) citada pelo Apelado na exceção de incompetência acolhida, e teve os autos remetidos à Sorriso-MT, os quais encontram-se sem andamento, aguardando despacho do MM. Juiz de Direito da 3a Vara, no bojo do qual é alegado que está sendo exigida a dívida em autos independentes”. (ID. Num. 21717469 – pág. 3)

Aponta que não se pode exigir a CPR nos mesmos autos que uma duplicata, vez que os ritos processuais são diferentes, não havendo outra alternativa à Apelante senão ingressar com ações distintas e independentes, observando o rito processual aplicável a cada uma delas.

Afirma que não se trata de mesmos executados e o procedimento não é idêntico, razão pela qual é aplicável a interposição de ações distintas, ressaltando que “(...) na ação de execução na qual se busca a recuperação do crédito das duplicatas, o valor das mesmas é superior ao da presente, o que também impede a possiblidade de interposição de uma única ação”. (ID. Num. 21717469 – pág. 4)

Requer o provimento do apelo para o fim de reconhecer que o procedimento eleito para a Apelante executar de forma independente títulos que se submetem a legislações específicas é correto, determinando-se o prosseguimento dos autos em seus ulteriores termos.

Alternativamente, pede que seja determinada a reunião destes autos com os autos que tramitam perante a 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, n. 10133-42.2016.811.0040, vez que não há prejuízo e pelo entendimento da decisão deveria haver a execução conjunta do débito.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que
ACOLHEU
a alegação do devedor/apelado para reconhecer a falta de interesse processual do banco-exequente e, via de consequência, julgou extinta a presente execução, sem resolução do mérito, eis que “(...) embora possa o credor promover o ajuizamento simultâneo, no mesmo processo, contra o devedor, o emitente e o avalista de um contrato e dos títulos dados em garantia de seu cumprimento, não pode ele ajuizar simultaneamente, execuções distintas, pretendendo o recebimento do mesmo débito, pois se trata de cobrança em duplicidade, dando ensejo a possibilidade de o credor receber duplamente o mesmo crédito”.

Pois bem.

Analisando detidamente o feito, tem-se que a sentença deve ser mantida, tendo em vista que a Exequente/Apelante não pode utilizar duas execuções simultâneas para exigir contra pessoas diferente a mesma dívida. Não há para negar que existem a multiplicidade de títulos e também de devedores; todavia, também não se pode deixar de lado que se trata da mesma dívida.

Desta feita, impõe-se reconhecer a inviabilidade de executar a mesma dívida em processos distintos, em observância ao princípio da menor onerosidade ao devedor, à luz do artigo 805 do NCPC, equivalente ao artigo 620 do CPC/1973, bem como em homenagem ao princípio que proíbe a utilização de vias processuais simultâneas visando tutela idênticas.

A propósito colaciono julgado desta Câmara Cível, sob relatoria do eminente Desembargador João Ferreira Filho:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DE UMA MESMA DÍVIDA EM PROCESSOS DISTINTOS – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DO EXEQUENTE – CPR EMITIDA EM FAVOR DA ENDOSSANTE PARA SIMPLES GARANTIA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGA FUTURA DE SOJA PELO DEVEDOR – NATUREZA CAMBIAL DESNATURADA PELA EMISSÃO DA CPR SOB PREVISÃO CLAUSULAR EXPRESSA DE SE TRATAR DE MAIS UMA “GARANTIA DO FIEL CUMPRIMENTO (DO) CONTRATO” AO LADO DE OUTRAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS EXIGIDAS PARA O MESMO FIM - TÍTULO TRANSFERIDO POR ENDOSSO AO BANCO JUNTAMENTE COM O INSTRUMENTO DOS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA – CONHECIMENTO PELO BANCO DA NATUREZA MERAMENTE ACESSÓRIA E GARANTIDORA DOS TÍTULOS – INADIMPLEMENTO ABSOLUTO E INJUSTIFICÁVEL DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELA COMPRADORA/ENDOSSANTE DE ADIANTAR PARA O SOJICULTOR O VALOR NECESSÁRIO AO CUSTEIO INTEGRAL DA SAFRA NEGOCIADA –RECURSO PROVIDO. 1.
“Em observância ao art. 620, CPC e ao princípio que veda a utilização simultânea de duas vias processuais que visem a tutelas idênticas ou equivalentes em seus efeitos (electa una via non datur regressus ad alteram), não pode o credor, de forma concomitante, ajuizar duas execuções distintas (...) buscando haver um mesmo crédito. (STJ - QUARTA TURMA - REsp 160.235/PR, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, julgado em 02/09/1999, DJ 11/10/1999).
2. O comprometimento do pacto principal, afetado pelo inadimplemento inescusável do credor primitivo (comprador/cedente/endossante), contamina também a cessão/endosso e, assim, na cadeia de negócios subsequentes, nenhuma pretensão eficaz pode ser deduzida pelo terceiro frente ao devedor com apoio em títulos que, emitidos como simples garantia acessória do contrato, restam comprometidos pelo efeito da própria inexecução do pacto ao qual se destinavam garantir; no mais, por outro lado, o Banco/endossatário sabia – ou podia ter obtido plenamente essa certeza –, que as CPRs não representavam dívidas/direitos cambiais autônomos, sobretudo livres de quaisquer fatores condicionantes em relação aos contratos de compra e venda aos quais se encontravam formalmente atreladas como simples acessórios adminiculares; e mais, sabia – ou podia ter obtido plenamente essa certeza –, que os próprios contratos não lhe asseguravam pretensão alguma frente ao devedor, já que o preço do produto não fora pago pela AGRENCO, que, na verdade, lhe transferia direitos inexistentes e apenas formalmente declarados em títulos e contratos “podres”.

(N.U 0000790-32.2010.8.11.0040, Relator: Des. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/07/2018, Publicado no DJE 31/07/2018)

Com tais apontamentos, malgrado as alegações do Apelante, conclui-se pela manutenção da sentença, especialmente porque apontou que:

“(...) embora possa o credor convocar o devedor principal e demais coobrigados do mesmo débito para que, reunidos em um mesmo processo, respondam pela dívida na medida da responsabilidade patrimonial assumida por cada um, não se admite o acionamento individual de cada devedor, isto é, por meio de processos distintos, para que respondam pelo débito originário da mesma relação de direito material subjacente (...)”. (ID. Num. 21717461 – pág. 3)

Quanto ao pedido alternativo, tenho que ele não se mostra inviável por esta via, devendo tal pedido ser procedido perante o Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, o qual após a análise de pertinência processual pode fazer o seu juízo acerca do requerimento.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020